Tribunal: TJSP
Processo: 1004235-14.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão de restituição dos valores recolhidos para a retirada de veículo apreendido, a título de despesas com remoção e estada – Veículo apreendido em decorrência de ordem policial durante o curso de inquérito criminal – Autor que demonstrou ser o proprietário do veículo apreendido, tendo sido autorizada a sua liberação pelo Juízo criminal - Impossibilidade de se condicionar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão de restituição dos valores recolhidos para a retirada de veículo apreendido, a título de despesas com remoção e estada – Veículo apreendido em decorrência de ordem policial durante o curso de inquérito criminal – Autor que demonstrou ser o proprietário do veículo apreendido, tendo sido autorizada a sua liberação pelo Juízo criminal - Impossibilidade de se condicionar a retirada do veículo apreendido ao pagamento das custas se não deu causa à apreensão – Inaplicabilidade do art. 271, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro – Precedentes deste E. Tribunal reconhecendo a possibilidade de liberação de veículos apreendidos, sem o pagamento de qualquer despesa, em circunstâncias específicas – Sentença mantida - Recurso desprovido.